Tribunal: STF
Processo: HC 223445
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Victor Souza Martins em favor de Nestor Rodrigues da Silva Neto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 773.968/MG.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi pronunciado pela prática do crime do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. Foi preso preventivamente em 19.8.2022, estando até então submetido a medidas cautelares diversas.



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 2)



    Alega que o paciente não teria descumprido a medida cautelar de não contato com testemunhas, pois o fato teria ocorrido no dia 3.3.2021 e a cautelar imposta no dia 20.4.2021. (p. 5)



    Sustenta excesso de prazo na prisão preventiva, pois o paciente não poderia permanecer preso até o julgamento do recurso em sentido estrito que interpôs contra a sentença de pronúncia. (p. 6)



    Afirma que o paciente teria sido agredido em sua cela, que se encontraria superlotada. (p. 8)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    O ato coator transitou em julgado em 7.12.2022, sem que fosse interposto recurso interno. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem em HC.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação da sentença de pronúncia para manter a prisão do paciente, colhida do ato coator. Destaca-se o fato do descumprimento das medidas cautelares impostas quando da concessão da liberdade provisória:



    “Da mesma forma, está presente o periculum libertatis, uma vez que a prisão é absolutamente necessária para a garantia da ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta da conduta perpetrada pelo agente que, de posse de uma faca, teria desferido um violento golpe contra a vítima, ceifando a sua vida. O crime foi praticado em via pública e está inserido no contexto de desavenças relacionadas ao tráfico de drogas, o que evidencia a periculosidade social do acusado e acentua ainda mais o abalo à ordem pública.



    Além da gravidade do homicídio, cumpre destacar que no dia 16.08.2022, o réu foi preso em flagrante pelo cometimento de infração no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, ocasião em que foram apreendidas armas de fogo e munições.



    Tais objetos estão registrados formalmente em nome de terceiro, contudo, há notícias de que pertençam, de fato, ao denunciado, situação que será melhor apurada e pode constituir novo crime.



    Nesse ponto, necessário destacar que o réu é contumaz na prática de infrações penais, possuindo 02 condenações provisórias por posse ilegal de arma de fogo. Além disso, o acusado é pessoa conhecida nos meios policiais pelo seu envolvimento com a criminalidade, sendo investigado pela prática de homicídio, posse ilegal de arma de fogo e lesão corporal. 



    Logo, não há dúvidas quanto a sua periculosidade social e o risco de reiteração delitiva. Nesse contexto, é certo que as medidas cautelares anteriormente decretadas são insuficientes para garantir a ordem pública, porquanto a liberdade do réu gera intranquilidade social, constituindo, ainda, chancela para a continuidade de sua empreitada criminosa.



    Os fatos posteriores à decisão que aplicou medidas cautelares revelam que o acautelamento do acusado do meio social é a medida que se mostra mais adequada, haja vista a probabilidade de que, solto, o acusado retorne à criminalidade”. (eDOC 13, p. 4)



    A acusação por um novo delito após o fato criminoso imputado constitui fundamento legítimo para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, como reiteradamente afirmado pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravante que, em liberdade provisória, praticou novo crime. Indícios fortes de reiteração delitiva. Prisão preventiva necessária. 3. Agravo improvido”. (HC 215.854 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.6.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARGUMENTO NÃO ANALISADO PELAS JURISDIÇÕES ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar. Precedentes. 3. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de acusados patrocinados por defensores distintos e a complexidade da matéria fática em apuração revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 202.552 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2021)



    Os noticiados incidentes durante a custódia podem ser remediados por medidas administrativas, especialmente a alteração de instituição prisional, a ser requerida à instância de origem – sem exigir a libertação do paciente, que a necessidade de garantir a ordem pública desaconselha.



    Por fim, quanto à antevista lentidão no trâmite do processo, recordo que a Lei 13.964/2019 previu remédio específico para a situação: a reavaliação nonagesimal da necessidade de manutenção da prisão preventiva. (art. 316, parágrafo único, do CPP)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente